Tribunal: TJBA
Processo: 8002139-37.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002139-37.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BOI LUXO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, LUIZA MACEDO DE ANDRADE

APELADO: CASA DE CARNE QUERO CARNE LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. DIREITOS E OBRIGAÇÕES QUE SE SUB-ROGAM NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ART. 1.115, DO CC. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da Casa de Carne Quero Carne LTDA, sob o argumento de que as notas fiscais foram emitidas em nome de Samuel Gomes da Silva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a transformação de empresário individual em sociedade limitada unipessoal é eficaz ou não aos credores anteriores à transformação e quem responde pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica na época em que era empresa individual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.115 do Código Civil, a transformação societária não prejudica direitos de credores anteriores. Logo, as obrigações do empresário individual sub-rogam-se na sociedade limitada resultante, permitindo, assim que os créditos anteriores à transformação sejam perseguidos em face da sociedade limitada. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

4. No caso concreto, as dívidas foram contraídas quando o devedor atuava como empresário individual, mantendo-se a responsabilidade após a transformação em sociedade limitada unipessoal, sem prejuízo ao crédito exequendo. Assim, verifica-se a legitimidade da Apelada para figurar no polo passivo da ação monitória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação monitória em face da sociedade limitada unipessoal, tendo em vista que a Apelada é parte legítima para figurar no polo passivo.

Tese de julgamento:
"1. A transformação de empresário individual em sociedade limitada unipessoal é ineficaz perante credores anteriores, que podem demandar diretamente a pessoa jurídica resultante (CC, art. 1.115). 2. Mantém-se a legitimidade passiva da sociedade para responder por obrigações contraídas na época em que era empresário individual."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.115.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 20/10/2016; TJ-SP, AI 2.091.195-66/2022, Rel. Fábio Podestá, julgado em 27/09/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002139-37.2022.8.05.0150, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,

BOI LUXO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

e, como Apelada,

CASA DE CARNE QUERO CARNE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA